Tribunal: TCU
Processo: 035.967/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades na concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia acerca de supostas irregularidades na concessão de pensão militar pelo Comando do Exército, 7a Região Militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU c/c art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. autorizar a vista dos autos à denunciante, conforme pedidos constantes das peças 7, 15, 17 e 18, nos termos da Resolução-TCU 249/2012 e da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI); 9.3. dar ciência desta deliberação à denunciante; 9.4. retirar a chancela de sigilo dos autos, consoante § 1o do art. 236 do RI/TCU; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 235 do RI/TCU c/c art. 105 da Resolução-TCU 259/2014.